Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714227-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA GRAZIELLI SIQUEIRA BELMIRO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pela apelante/embargante Fernanda Grazielli Siqueira Belmiro, após o julgamento dos embargos de declaração pelo órgão colegiado e publicação do v. Acórdão n. 1828663, em que requer a autorização de levantamento do valor depositado pela parte contrária, relacionado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da apelante. Referido Acórdão rejeitou os embargos de declaração, em razão da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que os supramencionados embargos de declaração foram opostos contra o Acórdão n. 1798424 (ID 54610580), proferido por esta d. 7a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, para fixar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais de forma recíproca, em razão da sucumbência recíproca dos sujeitos processuais. Assim, cada uma das partes foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais na extensão de sua sucumbência, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Diante disso, o réu/apelado realizou o depósito judicial no valor de R$447,30 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), conforme IDs 55468679 e 55468681, referente ao pagamento de sua condenação. É o relato do necessário. 2. Observa-se pela guia de depósito judicial (ID 55468681) que o depósito supracitado foi realizado em conta judicial vinculada à 5a Vara Cível de Brasília. Anota-se, ainda, que o cumprimento de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa em primeiro grau, conforme art. 516, II, do CPC[1]. 3. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de “liberação do valor já deposito no feito, no montante de R$ 447,30 (quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), acerca do pagamento dos honorários de sucumbência”, constante no ID 57431390. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;